Tribunal: TJSP
Processo: 1006566-78.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda de lote – Pretensão à anulação – Legitimidade da corré Habitarte verificada, pois as rés fazem parte do mesmo grupo econômico – Ocorrência de vício de consentimento – Ausência de informação prévia, clara e suficiente sobre a existência de aterro sanitário municipal em terreno vizinho ao loteamento – Hipótese de publicidade enganosa por omissão – Inviabilidade de os

Ementa:
CONTRATO – Compra e venda de lote – Pretensão à anulação – Legitimidade da corré Habitarte verificada, pois as rés fazem parte do mesmo grupo econômico – Ocorrência de vício de consentimento – Ausência de informação prévia, clara e suficiente sobre a existência de aterro sanitário municipal em terreno vizinho ao loteamento – Hipótese de publicidade enganosa por omissão – Inviabilidade de os autores utilizarem o lote na forma ofertada- Frustração de legítimas expectativas dos autores verificada - Anulação do negócio jurídico determinada, com devolução integral dos valores desembolsados pelos autores – Inocorrência, entretanto, de dano moral indenizável – Ausência de demonstração dos alegados abalo psíquico – Indenização indevida – Recurso provido em parte.